Tribunal: TJDFT
Processo: 0753371-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753371-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: JULIO CESAR DE ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRcred Serviços de Cobrança Ltda em face da decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos do agravado. Em sendo assim, nada a prover quanto ao pedido formulado pelo agravado Júlio Cesar de Araújo no ID no 63523056, objetivando revogação da decisão que deferiu a penhora em seu salário, em razão de nulidade de citação, no cumprimento de sentença no 0708033-60.2023.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Isso porque, tal alegação deve ser arguida naqueles autos. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator